Tribunal: STF
Processo: CC 8197
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), relativamente a reclamação trabalhista proposta contra a Fundação Universidade de Brasília (FUB). 



    No processo originário, pretende-se ver reconhecida a responsabilidade da parte ré pela contratação irregular do autor, com a condenação da entidade ao pagamento de valores concernentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período laboral, bem assim a indenização por danos morais.



    Segundo narra (eDoc 2, pp. 124-126), o TST, em recurso de revista, reconheceu a incompetência daquela Justiça especializada para analisar a pretensão, remetendo o processo à Justiça comum. 



    Em debate, na origem, relação de emprego, de acordo com o Juízo suscitante. Diz ser de competência da Justiça comum, ante os precedentes desta Suprema Corte, unicamente os casos envolvendo partes com vínculo de natureza jurídico-administrativa. 



    Apontando como competente o Superior Tribunal de Justiça (STJ) para analisar a demanda (CF/88, art. 105, I, “d”), remeteu-lhe o processo.



    O STJ declarou-se incompetente, encaminhando o conflito ao Supremo.



    O TST prestou informações (petição/STF n. 117.502/2021), reportando-se à decisão do Relator, ministro Douglas Alencar, no recurso de revista 695-88.2017.5.10.0022. 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o conhecimento do conflito e a declaração de competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda (petição/STF n. 13.560/2023). 



    É o relatório. Decido.



    2. O conflito de competência envolvendo juízo comum, seja estadual ou federal, e Tribunal Superior do Trabalho inaugura a competência originária do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.595, ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 26 de maio 2014; e CC 7.242, ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Embora conheça do conflito, entendo não assistir razão ao Juízo suscitante.



    O Supremo, ao examinar a ADI n. 3.395/DF, concluiu não caber à Justiça trabalhista o julgamento de ações entre servidor e ente federativo com o qual mantém vínculo, quando se tratar de relação de natureza estatutária, que não se enquadra na expressão “relação de trabalho” contida no art. 114, I, da Lei Maior. 



    A Corte também firmou orientação jurisprudencial no sentido de ser da alçada da Justiça comum as ações que envolvam discussão sobre a validade de vínculo jurídico-administrativo, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF/88, ainda que haja alegação de desvirtuamento da relação por ausência de concurso público, ou formulação de pedidos relacionados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ilustra essa compreensão:



    Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor temporário e o poder público. ADI nº 3.395/DF-MC. Competência da Justiça comum. Reclamação julgada procedente. 



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo temporário. 



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se anularem os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e se determinar o envio dos autos de referência à Justiça comum. 



    (Rcl 4.351 AgR, Plenário, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de abril de 2016).



    Além disso, o Supremo consolidou esse entendimento, ao julgar o RE 1.288.440, paradigma do Tema n. 1.143 de repercussão geral, DJe de 28 de agosto de 2023, em que fixada a seguinte tese: “a Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. 



    Pois bem. Os documentos que instruem a ação demonstram ter havido admissão do reclamante, inicialmente, na modalidade “prestação de serviços”, sem vínculo empregatício (eDoc 2, pp. 47-48 e 51-52), assim como comprovam a contratação por tempo determinado, sob a égide da Lei n. 8.745, de 9 de dezembro de 1993, durante o período de janeiro a junho de 2015 (eDoc 2, p. 49). 



    Atestam, ainda, o desligamento do reclamante em razão de acordo judicial firmado com o Ministério Público do Trabalho, o qual objetivava a substituição de prestadores de serviços temporários por servidores concursados (eDoc 2, pp. 53 e 87). 



    Tais elementos probatórios apontam para a conclusão de o processo original envolver vínculo precário com a Administração Pública, e não regime celetista.



    Seja como for, o art. 17 da Lei n. 3.998, de 15 de dezembro de 1961, apesar de preconizar a aplicação da legislação do trabalho às contratações realizadas pela Fundação Universidade de Brasília, não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, ante a incompatibilidade com a redação originária do art. 39 da Constituição Federal, a qual determinou a adoção de regime jurídico único pela Administração Pública direta. Nessa linha, aplica-se aos funcionários da FUB, por se tratar de fundação pública federal, o regime único estatutário adotado pelo ente central (Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990). 



    Ainda, apesar de a contratação ter ocorrido em agosto de 2001 (eDoc. 2, p. 48), época em que os entes políticos puderam adotar tanto o regime estatutário quanto o celetista, ante o advento da Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998 (com normas suspensas apenas em 2 de agosto de 2007, por força de decisão liminar, com efeitos ex nunc, proferida na ADI n. 2.135), a União, em nenhum momento, adotou outro regime jurídico de contratação, que não o estatutário.



    Cito, em arremate, o CC 7.836 ED-AgR, Plenário, ministro Teori Zavascki, DJe de 21 de fevereiro de 2014, também a envolver ação trabalhista contra a FUB, objetivando a declaração da natureza celetista do vínculo contratual, com o pagamento de indenização e dos depósitos devidos à conta individual do FGTS, no qual o Supremo decidiu ser de competência da Justiça comum o dever de analisar o pleito.



    3. Ante o quadro, conheço do conflito e declaro competente a Justiça comum.



    4. Retifique-se a autuação para constar, como suscitante, o Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Remeta-se o processo ao Juízo da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente